Tribunal: STF
Processo: HC 186336
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por André Gustavo Zanoni Braga de Castro e outro(s) em favor de Gabriel Gonçalves Almeida, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 576.224/SP (evento 9).
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2º, c/c art. 14, II, do Código Penal (evento 7 – fls.53/4).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem (evento 8 ). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que denegou a ordem no HC 576.224/SP (evento 9).
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a ausência de prova suficiente de autoria e materialidade delitivas. Alega a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Aponta a pandemia do novo coronavírus e a Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “Decido.
      Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pelos seguintes fatos:
      [...] Segundo apurado, a vítima estava no interior de um estabelecimento comercial acompanhado de outras pessoas e neste local também se encontrava o denunciado. Em determinado momento surgiu uma pequena discussão em que GABRIEL chamou a vítima de “trouxa”. 
    Ato contínuo, GABRIEL, empunhando um canivete de cor preta, desferiu na vítima dois golpes, sendo um na região torácica, lado direito e o outro na altura do braço esquerdo, próximo ao cotovelo. 
    Antes de desferir os golpes na vítima, GABRIEL disse a ele: “já que não consigo encontrar seu filho, vai você mesmo...”, pois ele tinha uma desavença com o filho da vítima. 
    Após o ocorrido o denunciado se evadiu do local, e durante diligências foi encontrado no interior de uma geladeira desativada [...] (fl. 114)
    O Juiz de Direito fundamentou a constrição cautelar nos seguintes termos: 
    Vistos, etc. Gabriel Gonçalves Almeida, qualificado nos autos, foi preso e autuado em flagrante pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, sob a imputação de que, no dia de ontem, cerca de 16h15', na Av. Joaquim Grota, 58, na cidade e comarca de Getulina, por motivo fútil, tentou contra a vida de Paulo Sérgio Martins, deferindo-lhe golpes com um canivete, atingindo-o na região torácica e outro no braço esquerdo. Propugnou o Ministério Público pela conversão do “flagrante” em prisão em preventiva e tenho que a hipótese realmente se medida realmente se justifica. 
    Os fatos são incontroversos e a futilidade com que se houve o indiciado, desferindo dois golpes na vítima com um canivete, um dos quais na sensível região torácica, somente porque mantinha animosidade anterior com o filho do ofendido, tanto que, na oportunidade, ao desferir os golpes, proferira a seguinte frase: “já que não consigo encontrar seu filho, vai você mesmo...”, revela um profundo escárnio do autuado para com a vida da vítima, além do que se trata de condenado pelo crime de tráfico de entorpecente, conforme consta de sua folha de antecedentes.
    É certo que, ao ser ouvido perante este juízo negou o indiciado ter proferido aquela frase, só que no "flagrante' ele não negou esse fato e a frase foi confirmada pela vítima e pelos policiais ouvidos no inquérito. A conduta do indiciado é circunstância que revela sua periculosidade social e à inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, justificando a decretação da prisão preventiva. Acresça-se ainda à constatação de que os indícios de autoria e materialidade são contundentes, por confirmadas pela segura prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante, oportunidade em que ao ser ouvido não negou o indiciado a imputação. Isto posto, defiro o requerimento do Ministério Público e converto a prisão em flagrante do indiciado Gabriel Gonçalves Almeida, com base no art. 312 do Código de Processo Penal (ordem pública), expedindo-se o respectivo mandado. [...] (fls. 82-83)
      A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 
    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 
    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar "a futilidade com que se houve o indiciado, desferindo dois golpes na vítima com um canivete, um dos quais na sensível região torácica, somente porque mantinha animosidade anterior com o filho do ofendido", a revelar ""um profundo escárnio do autuado para com a vida da vítima, além do que se trata de condenado pelo crime de tráfico de entorpecente". 
    O STJ, em casos similares, entende que o modus operandi (bem como suas circunstâncias) do delito – a revelar especial periculosidade – pode justificar idoneamente a prisão preventiva. Confira-se: 
    (...).
    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
      À vista do exposto, denego a ordem.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Ademais, saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 
    Nesse espectro, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto aos indícios de autoria e materialidade delitivas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011) 
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, tendo em vista que ‘Os fatos são incontroversos e a futilidade com que se houve o indiciado, desferindo dois golpes na vítima com um canivete, um dos quais na sensível região torácica, somente porque mantinha animosidade anterior com o filho do ofendido, tanto que, na oportunidade, ao desferir os golpes, proferira a seguinte frase: “já que não consigo encontrar seu filho, vai você mesmo...”, revela um profundo escárnio do autuado para com a vida da vítima, além do que se trata de condenado pelo crime de tráfico de entorpecente, conforme consta de sua folha de antecedentes’. Além disso, ‘A conduta do indiciado é circunstância que revela sua periculosidade social e à inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, justificando a decretação da prisão preventiva’.
    A Corte Estadual asseverou que ‘considerando as circunstâncias concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista o fato de o Paciente ter supostamente desferido golpes de arma branca na região torácica anterior à direita e no antebraço esquerdo da vítima, com intenção homicida, por motivo fútil, em razão da desavença que tinha com o filho do ofendido, não se consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima foi socorrida, bem como considerando que o Paciente fugiu do local e foi encontrado no interior de uma geladeira desativada, conforme o boletim de ocorrência (fls. 30/32), os depoimentos prestados na Delegacia (fls. 37, 38, 39 e 40), a denúncia (fls. 112/113) e o laudo de lesão corporal (fls. 139/141), revelando a necessidade de proteger a integridade física e psíquica do ofendido e de seu filho, a manutenção da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal’. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, visto que ‘o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar "a futilidade com que se houve o indiciado, desferindo dois golpes na vítima com um canivete, um dos quais na sensível região torácica, somente porque mantinha animosidade anterior com o filho do ofendido", a revelar ""um profundo escárnio do autuado para com a vida da vítima, além do que se trata de condenado pelo crime de tráfico de entorpecente". O STJ, em casos similares, entende que o modus operandi (bem como suas circunstâncias) do delito – a revelar especial periculosidade – pode justificar idoneamente a prisão preventiva’. 
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: 
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à pandemia do novo coronavírus, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora